Tribunal: STJ
Processo: 0368992-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038028 - SP (2025/0368992-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VINÍCIUS DELALIBERA (PRESO)
ADVOGADO
: CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que
concedeu habeas corpus para substituir a prisão preventiva do agravado por medidas
cautelares diversas previstas no
do Código de Processo Penal, como a proibição de
art. 319
novos contratos com o poder público e de contato com corréus e testemunhas, entre outras
a serem estabelecidas pelo juízo de origem.
2. O agravado teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de
organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato.
3. O agravante alegou que, em razão da complexidade da organização criminosa, do alto
fluxo financeiro, a custódia extrema seria a única medida capaz de desmantelar a atuação
do grupo criminoso e proteger a instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas previstas no
do Código de Processo Penal é suficiente
art. 319
para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, considerando as
circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na existência de indícios de
participação em organização criminosa e na possibilidade de continuidade das condutas
Documento eletrônico VDA53021040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 1acccae0-3367-48b4-bb83-0cd4ad7bf9fe

delitivas. Contudo, não foram apresentados elementos concretos e individualizados que
justifiquem a adoção da medida extrema.
6. A manutenção da prisão preventiva, na ausência de demonstração de risco real e efetivo
à instrução processual ou à ordem pública, seria desproporcional, especialmente
considerando que o agravado é primário, possui bons antecedentes, não há indícios de risco
de fuga ou obstrução da investigação, e trata-se de crime sem violência.
7. A aplicação de medidas cautelares alternativas, como o afastamento da empresa
investigada, a proibição de firmar novos contratos com o poder público e de manter contato
com os demais investigados, revela-se suficiente para preservar a ordem pública e prevenir
a reiteração delitiva.
8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prisão preventiva somente se
justifica na hipótese de impossibilidade de alcançar os mesmos resultados por meio de
medidas menos gravosas, conforme os princípios da excepcionalidade, provisionalidade e
proporcionalidade previstos no Código de Processo Penal.
9. A ausência de requisitos necessários para a prisão preventiva torna sua manutenção uma
antecipação de pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §4o e §6o;
II.
art. 316; art. 319; art. 310,
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 126.815, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em 04.08.2015, publicado em 28.08.2015; STJ, AgRg no HC 653.443/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19.04.2021; STJ, AgRg no
HC 803.633/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 28.03.2023; STJ, HC
663.365/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 16.08.2021; STJ, AgRg
no
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 30.06.2023.
AREsp 2.173.224/RN,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53021040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 1acccae0-3367-48b4-bb83-0cd4ad7bf9fe

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038028 - SP (2025/0368992-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VINÍCIUS DELALIBERA (PRESO)
ADVOGADO
: CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que
concedeu habeas corpus para substituir a prisão preventiva do agravado por medidas
cautelares diversas previstas no
do Código de Processo Penal, como a proibição de
art. 319
novos contratos com o poder público e de contato com corréus e testemunhas, entre outras
a serem estabelecidas pelo juízo de origem.
2. O agravado teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de
organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato.
3. O agravante alegou que, em razão da complexidade da organização criminosa, do alto
fluxo financeiro, a custódia extrema seria a única medida capaz de desmantelar a atuação
do grupo criminoso e proteger a instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53021039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: f7fb3937-7587-4536-9f7e-8f422b66ec8b

4. A questão em discussão consiste em saber se a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas previstas no
do Código de Processo Penal é suficiente
art. 319
para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, considerando as
circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na existência de indícios de
participação em organização criminosa e na possibilidade de continuidade das condutas
delitivas. Contudo, não foram apresentados elementos concretos e individualizados que
justifiquem a adoção da medida extrema.
6. A manutenção da prisão preventiva, na ausência de demonstração de risco real e efetivo
à instrução processual ou à ordem pública, seria desproporcional, especialmente
considerando que o agravado é primário, possui bons antecedentes, não há indícios de risco
de fuga ou obstrução da investigação, e trata-se de crime sem violência.
7. A aplicação de medidas cautelares alternativas, como o afastamento da empresa
investigada, a proibição de firmar novos contratos com o poder público e de manter contato
com os demais investigados, revela-se suficiente para preservar a ordem pública e prevenir
a reiteração delitiva.
8. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prisão preventiva somente se
justifica na hipótese de impossibilidade de alcançar os mesmos resultados por meio de
medidas menos gravosas, conforme os princípios da excepcionalidade, provisionalidade e
proporcionalidade previstos no Código de Processo Penal.
9. A ausência de requisitos necessários para a prisão preventiva torna sua manutenção uma
antecipação de pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares,
não devendo ser mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual,
enumeradas no
do Código de Processo Penal, sejam suficientes para acautelar o
art. 319
Documento eletrônico VDA53021039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: f7fb3937-7587-4536-9f7e-8f422b66ec8b

2.
processo e/ou a sociedade.
A manutenção da prisão preventiva na ausência de elementos
concretos e individualizados que demonstrem sua indispensabilidade caracteriza
antecipação de pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §4o e §6o;
II.
art. 316; art. 319; art. 310,
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 126.815, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em 04.08.2015, publicado em 28.08.2015; STJ, AgRg no HC 653.443/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19.04.2021; STJ, AgRg no
HC 803.633/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 28.03.2023; STJ, HC
663.365/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 16.08.2021; STJ, AgRg
no
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 30.06.2023.
AREsp 2.173.224/RN,

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 1.502-1.509 e
1.313-1.318, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a qual concedi o
para substituir a prisão preventiva imposta ao agravado por medidas
habeas corpus
cautelares diversas previstas no
do Código de Processo Penal, como a proibição de
art. 319
novos contratos com o poder público e a proibição de contato com corréus e testemunhas,
dentre outras a serem estabelecidas pelo Juízo a quo.
Depreende-se dos autos que o agravado teve a prisão preventiva decretada pela
suposta prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e peculato.
Nas razões do recurso, o agravante alega, em síntese, que:

"Em razão da complexidade da organização criminosa, do alto
fluxo financeiro e da tentativa de destruir provas (celular do investigado
Vinícius Delalibera formatado), a custódia extrema é a única medida
capaz de desmantelar a atuação do grupo criminoso e proteger a instrução
processual" - fl. 1.542.

Documento eletrônico VDA53021039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: f7fb3937-7587-4536-9f7e-8f422b66ec8b

Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da
.
Quinta Turma
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso,
não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
Registre-se que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na existência
de indícios de participação em organização criminosa, bem como na possibilidade de
continuidade das condutas delitivas.
Contudo, diante da ausência de elementos concretos e individualizados que
justifiquem, de forma suficiente, a adoção da medida extrema, revela-se, neste momento,
desproporcional a manutenção da prisão preventiva, especialmente na hipótese em que não
restou demonstrado que a liberdade do paciente represente risco real e efetivo à instrução
processual ou à ordem pública.
Ressalte-se que, embora o juízo de primeiro grau tenha apontado a necessidade
da prisão para garantia da ordem pública, não demonstrou, de forma suficiente, com base
em elementos concretos, a periculosidade do paciente, a gravidade da conduta ou o risco de
reiteração criminosa. O paciente é primário, possui bons antecedentes, não há indícios
de risco de fuga ou de obstrução da investigação e, tratando-se de crime sem violência,
tais circunstâncias, embora não assegurem automaticamente o direito à liberdade, devem
ser consideradas, sobretudo quando não demonstrada a indispensabilidade da medida
extrema.
Documento eletrônico VDA53021039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: f7fb3937-7587-4536-9f7e-8f422b66ec8b

Ainda que se reconheça a gravidade dos fatos imputados, entendo que a
aplicação de medidas cautelares alternativas, tais como o afastamento da empresa
investigada, a proibição de firmar novos contratos com o poder público e de manter contato
com os demais investigados, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis,
revela-se, neste estágio, suficiente para preservar a ordem pública e prevenir a reiteração
delitiva.
Neste aspecto, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a custódia
prisional:

"Somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por
instrumento menos gravoso, seja alcançado identico resultado" (HC n.
126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão
Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015,
publicado em
” (AgRg no HC n. 653.443/PE, Quinta Turma,
28/8/2015)
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
19/4/2021)

“Além disso, de acordo com a microrreforma processual
procedida pela
e com os princípios da
Lei n. 12.403/2011
excepcionalidade (art. 282, § 4.o, parte final, e § 6.o, do CPP),
provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos
I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser
medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não
devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos
invasivas à liberdade individual, enumeradas no
do CPP,
art. 319
mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da
sociedade" (AgRg no HC n. 803.633/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
28/3/2023)

Por óbvio, não se está a minimizar a gravidade da conduta imputada ao
agravado, porém há que se reconhecer que, uma vez ausentes os requisitos necessários para
a prisão preventiva, sua manutenção caracterizaria verdadeira antecipação de pena.
Diante disso, considerando as peculiaridades do caso, entendo possível o
resguardo da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal por medidas cautelares
diversas, previstas no
do CPP. Nesse sentido, por exemplo, a jurisprudência do
art. 319
STJ: HC n. 663.365/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
16/8/2021.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico VDA53021039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: f7fb3937-7587-4536-9f7e-8f422b66ec8b

Nesse sentido:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada
pelos
próprios
fundamentos"
(AgRg
no
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato -
AREsp n. 2.173.224/RN,
Desembargador Convocado do TJDFT , DJe de
.
30/6/2023)

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53021039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:23:22
Código de Controle do Documento: f7fb3937-7587-4536-9f7e-8f422b66ec8b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0368992-4
HC 1.038.028 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10051965220258260132 22620446620258260000 940565000005720211
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS
ADVOGADO
: CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VINÍCIUS DELALIBERA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: VINÍCIUS DELALIBERA (PRESO)
ADVOGADO
: CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449<4102324540=@
2025/0368992-4 - HC 1038028 Petição : 2025/0105011-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53006839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:46:14
Código de Controle do Documento: 1BE393FC-BE9A-4CF9-B928-442E987B4319